Tribunal: TJDFT
Processo: 0714124-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA AD EXITUM. PREVISÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE O RESULTADO OBTIDO AO FINAL DAS DEMANDAS AJUIZADAS. ÊXITO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. TÍTULO JUDICIAL. APERFEIÇOAMENTO. FASE EXECUTIVA. DEFLAGRAÇÃO. MANDATO. REVOGAÇÃO. FATO GERADOR DA VERBA APERFEIÇOADO. PRETENSÃO EXECUTIVA INEXITOSA. VERBA HONORÁRIA INCIDENTE SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO ASSEGURADO AO CONSTITUINTE AO FINAL DA CAUSA. EXIGIBILIDADE DA CONTRAPRESTAÇÃO. CONDIÇÃO. ÊXITO NA DEMANDA COGNITIVA. PRETENSÃO DE CONDICIONAMENTO À PERCEPÇÃO DO CRÉDITO. PREVISÃO INEXISTENTE NO CONTRATO. CONDIÇÃO REALIZADA. REMUNERAÇÃO DEVIDA (CC, ART. 125). CRÉDITO. JUROS MORATÓRIOS. MORA EX PERSONA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. FÓRMULA OBSERVADA PELA SENTENÇA. ELISÃO DOS ACESSÓRIOS INCIDENTES SOBRE O PROVEITO OBTIDO. BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. (NCPC, ART. 85, §§ 1o, 2o e 11).

1. O contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum acompanhado dos comprovantes pertinentes à ação patrocinada e do título obtido consubstancia prova escrita hábil a aparelhar a ação injuntiva e apta a comprovar os fatos dos quais derivam o direito invocado pela patrona de auferir a contraprestação convencionada pela representação judicial prestada, ficando imputado ao contratante o encargo de evidenciar que a obrigação estampada nos documentos ficara submetida a condição não implementada por encerrar fato impeditivo do direito invocado em seu desfavor (CPC, art. 373, II; CC, art. 125).

2. Sobejando prova material evidenciando o vínculo obrigacional traduzido em contrato de prestação de serviços advocatícios retratado em instrumento negocial escrito, cuja materialização dependera da iniciativa do contratante, não subsistindo, outrossim, controvérsia acerca do fomento dos serviços convencionados, subsiste a obrigação que assumira o contratante de remunerar a prestação que fora executada na conformidade do que fora contratado, consoante orientam os regramentos que pautam o contrato.

3. Convencionado contrato de prestação de serviços advocatícios mediante aposição da cláusula de êxito, segundo a qual a remuneração dos serviços ficara condicionada unicamente à obtenção de êxito na demanda patrocinada pela contratada, a comprovação da subsistência da contraprestação laborativa exitosa enseja a germinação do direito que assiste à advogada de perceber o que lhe fora assegurado, legitimando a percepção da verba contratada se reconhecido, ainda que parcialmente, o direito vindicado, conquanto ainda não auferido o que fora assegurado ao contratante, pois inexistente condição que previra a germinação da obrigação remuneratória somente após o patrocinado auferir o que lhe cabe (CC, art. 125).

4. Aferidos os serviços de advocacia judicial prestados com êxito, a remuneração devida à advogada sob a cláusula de êxito deve ser assegurada de forma ponderada com os serviços executados, em sintonia com o pactuado, não encontrando ressonância a alegação de que não houvera o implemento de condição suspensiva ao pagamento consubstanciada na concretização exitosa da execução promovida com lastro no título obtido se inexistente pactuação nesse sentido, evitando-se, destarte, que o contratante, a despeito do benefício ao final auferido com os trabalhos executados, seja alforriado de qualquer contraprestação, coibindo-se o locupletamento ilícito do contratante e assegurando-se a justa remuneração devida à profissional contratada.

5. Aparelhada a pretensão com documentos que lastreiam a subsistência da obrigação de pagar o débito perseguido e, em contrapartida, não comprovados pela parte ré fatos passíveis de afetarem a subsistência da obrigação que lhe fora imputada, içados sob o argumento de existência de condição suspensiva a obstar a satisfação do direito perseguido, não se desvencilhando do ônus de evidenciar e lastrear fato impeditivo, modificativo ou extintivo da integralidade do direito invocado em seu desfavor, a rejeição dos embargos que interpusera quanto ao ponto e a convolação do aparato material exibido em título executivo judicial consubstanciam imperativo legal derivado do regramento inserto na cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373).

6. Cuidando-se de cobrança de crédito originário de prestação de serviços advocatícios originários de contrato concertado com a cláusula de êxito, os honorários devidos têm como parâmetro o crédito que restara reconhecido ao patrocinado, por traduzir o êxito obtido, resultando que, em sendo agregáveis de juros de mora, conforme o título judicial, a base de cálculo da remuneração convencionada deve considerar os acessórios sem que haja excesso de cobrança.

7. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração ou imputação de honorários advocatícios em desfavor do recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14).

8. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença.

9. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.